Tribunal: TJES
Processo: 5023947-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023947-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE LUCIO GARCIA JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE VIA SMS. PARTE AUTORA BAIXOU APLICATIVO QUE PERMITE INVASÃO DO CELULAR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5023947-25.2022.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: JOSE LUCIO GARCIA JUNIOR

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7194395).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiro e necessidade de denunciação à lide;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
regularidade das transações contestadas;
d)
ausência de monitoramento de transações de acordo com perfil individualizado do cliente;
e)
inexistência da danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
f)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar.

Outrossim, não é possível o acolhimento do pedido de intervenção de terceiros formulado pelo recorrente, visto que não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10,
caput,
da Lei n.º 9.099/95, podendo o banco, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

De acordo com os autos, verifico que o recorrido foi vítima de golpe, via SMS, iniciando um diálogo, via
whatsapp,
com o número telefônico indicado na mensagem, e baixando o aplicativo indicado pelo terceiro/fraudador, ocasionando na transferência indevida de sua conta da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante se vê pelos ID’s 7194159 e 7194160.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 7.500,00) e morais (R$ 4.000,00), fundamentando a ocorrência de culpa exclusiva do banco recorrente na fraude perpetrada por terceiros, em desfavor do recorrido.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidenciada culpa exclusiva da parte recorrida na fraude suportada, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS, ligações telefônicas e
internet
.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que o recorrido não adotou todas as cautelas necessárias ao clicar no
link
que lhe foi disponibilizado via SMS, iniciando um diálogo com o suposto fraudador, baixando o

aplicativo por ele indicado, além do fornecimento das informações solicitadas.

In casu
, verifica-se que o recorrente baixou o aplicativo e iniciou o diálogo com o fraudador (fornecendo as informações solicitadas) de livre e espontânea vontade, sem a mínima cautela necessária, contribuindo para a ocorrência da fraude por ele experimentada. Além do mais, não existe prova alguma de que houve qualquer participação do banco recorrente no golpe ao qual foi submetido o recorrido, tampouco não restou comprovado de que houve falha no sistema de segurança do banco.

Desse modo, é visível que o recorrido contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do banco recorrente pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidente excludente de responsabilidade do banco recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)